Tribunal: CARF
Processo: 18213.001182/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18213.001182/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.111 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
CJF DE VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2002 a 28/02/2005
DEPÓSITO RECURSAL. SÚMULA STF VINCULANTE N° 21.
Por força da Súmula Vinculante n° 21 do Supremo Tribunal Federal, não se
exige depósito recursal, dispondo ainda a recorrente de decisão judicial em
mandado de segurança com transito em julgado a afastá-lo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Compete à recorrente o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do lançamento.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA
DIFERENCIADA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/2002 a 28/02/2005
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. RE-RG
582.461/SP. REsp. 879.844/MG
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18213.001182/2009-42
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001182/2009-42

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Miriam
Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 219/249) interposto em face de decisão (e-
fls. 210/213) que julgou procedente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
35.297.217-3 (e-fls. 02/116), no valor total de R$ 2.785.638,02 a envolver a rubrica “15
Terceiros” (levantamentos: S/S - SESC/SENAC SOB JÚDICE) e competências 06/2002 a
02/2005, cientificada em 11/05/2005 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 121/127), extrai-se:
(...) possui Ação Judicial - DECLARATÓRIA/REPETITÓRIA (Processo n°
910023799-3 JF-MG), não transitada em julgado, requerendo seja declarada a
inexigibilidade das contribuições para o SESC e SENAC, bem como a restituição, pelo
INSS, de valores indevidamente recolhidos ao SESC/SENAC.
(...) as diferenças de contribuições devidas a TERCEIROS, foram notificadas em
documentos apartados (...):
NFLD N° 35.297.214-9 - diferenças de contribuições devidas ao INCRA e SEBRAE
(matriz e filiais) e SAL. EDUCAÇÃO (somente para as filiais Bicas e São Paulo, até
13/2003);
NFLD em questão, N° 35.297.217-3 - Diferenças de contribuições devidas ao SESC e
SENAC (matriz e filiais). (...)
A empresa notificada, CJF DE VIGILÂNCIA LTDA, ajuizou, em 1993, AÇÃO
ORDINÁRIA (DECLARATÓRIA/REPETITÓRIA) contra o INSS, requerendo seja
declarada a inexigibilidade das contribuições para o SESC e SENAC, bem como fosse
assegurado a autora restituição de valores indevidamente recolhidos ao SESC/SENAC,
desde a vigência da Constituição Federal, de 05/10/1988.
A sentença de 1a instância, prolatada em 24/04/1997, julgou improcedente o pedido de
declaração da inexigibilidade da contribuição para o SESC/SENAC e,
consequentemente, o pedido de repetição de indébito.
Inconformada com a sentença retro, a autora recorre, em 10/06/1997, ao Egrégio
Tribunal Regional Federal da 1a Região (Apelação Cível n° 1997.01.00.045221-8-
1/MG), estando a presente, pendente de julgamento, conforme informado pela própria
notificada (doc. anexo).
Na impugnação (e-fls. 149/168), em síntese, se alegou:
(a) Alíquota Empresa e SESC/SENAC.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001182/2009-42

(b) Valores recolhidos – atualização e compensação do recolhido indevidamente
para o INCRA com outros débitos. Ineficácia de limite para compensação.
(c) Selic.
A seguir, transcrevo da Decisão-Notificação (e-fls. 210/213):
CONTRIBUIÇÃO. VALORES DEVIDOS A TERCEIROS. COMPENSAÇÃO.
DECISÃO JUDICIAL. SELIC.
A contribuição a terceiros legalmente determinada é devida a todas as empresas a ela
obrigadas.
Decisão judicial não transitada em julgado não exime o sujeito passivo ao recolhimento
de exação.
Ocorre renúncia ao contencioso administrativo quando há submissão ao judiciário de
questão idêntica.
A taxa SELIC é legalmente utilizada como juros de mora nos tributos federais.
Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a aplicação de lei, decreto ou ato
normativo em vigor.
A Decisão-Notificação foi cientificada em 14/09/2005 (e-fls. 216/217) e o recurso
voluntário (e-fls. 219/249) interposto em 14/10/2005 (e-fls. 219), em síntese, alegando:
(a) Preparo. O depósito recursal é efetuado mediante títulos da Eletrobrás. No
caso hipotético de não conhecimento do recurso e não extinção do débito
questionado, requer a compensação/quitação com os títulos da Eletrobrás
oferecidos em garantia.
(b) Alíquotas - Empresa e SESC/SENAC. A empresa vinha calculando a alíquota
de 20% sobre a folha mais 2,5% para o SESC e SENAC. Contudo, por ser
prestadora de serviços urbanos de vigilância e segurança, não exercendo
atividades comerciais, os valores foram recolhidos indevidamente e devem
ser compensados. Além do processo judicial citado no relatório fiscal
(93.0023799-3) a requer a declaração judicial de inexigibilidade e restituição,
também propôs Ação Judicial própria e exclusiva para compensação tributária
n.° 2003.38.01.006859-4. As contribuições para o SESC e SENAC não são
devidas por empresa de vigilância e segurança pessoal, sendo ilegal e
inconstitucional sua exigência e cabível a compensação. As contribuições
sociais de interesse de categorias profissionais e econômicas devem ter nexo
de causalidade entre os sujeitos passivos e as áreas a que são destinadas e elas
em nada beneficiam seus empregados, impondo-se a compensação do
recolhido ao longo dos anos.
(c) Valores recolhidos – atualização e compensação do recolhido indevidamente
para o INCRA com outros débitos. Ineficácia de limite para compensação.
Sob pena de violação dos princípios da finalidade e legalidade, diante do
indevido recolhimento para o SESC/SENAC, deve ser reconhecido o
cabimento da compensação com dedução do incluído na NFLD mediante
atualização nos termos das Súmulas n° 162 e 252 do Superior Tribunal de
Justiça. No presente caso, deve ser reconhecida a ineficácia das Leis n° 9.032,
de 1995, arts. 2°, e n° 9.129, de 1995, art. 4°, que alteraram a redação original
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001182/2009-42

o § 3° a Lei n° 8.212, de 19911, estabelecendo os limites para compensação
de 25% e 30%, respectivamente, do valor a ser recolhido dentro do mês de
competência. O limite fere o direito de propriedade e os direitos e garantias
do arts. 5°, caput e incisos II, XXII e XXXVI, e 148 da Constituição.
(e) Selic. A adoção da taxa SELIC é inconstitucional e ilegal.
O recurso foi considerado deserto, sendo emitido Termo de Trânsito em Julgado e
empreendida a inscrição em dívida ativa, tendo o processo retornado para a fase administrativa
após o transito em julgado de mandado de segurança a afastar a exigência de depósito prévio
para o processamento do recurso administrativo (e-fls. 275/327).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/09/2005 (e-fls. 216/217), o recurso
interposto em 14/10/2005 (e-fls. 219) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). Além disso, há a decisão transitada em julgado no mandado de segurança impetrado
pela recorrente. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Alíquotas - Empresa e SESC/SENAC. Valores recolhidos – atualização e
compensação do recolhido indevidamente para o INCRA com outros débitos. Ineficácia de limite
para compensação. No presente caso concreto, o lançamento não envolve a rubrica 12 Empresa,
mas apenas a rubrica 15 Terceiros, especificamente as contribuições para o SESC e SENAC,
objeto da ação judicial n° 93.0023799-3 da 6a Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte,
destacando a fiscalização que a sentença prolatada em 24/04/1997 julgara improcedente o pedido
de declaração da inexigibilidade da contribuição para o SESC/SENAC, bem como o consequente
pedido de repetição de indébito, estando pendente apelação ao tempo do lançamento.
Além de alegar a inexigibilidade da contribuição para o SESC/SENAC e o
cabimento do reconhecimento da compensação sem limitação, a defesa invocou, ao lado da ação
n° 93.0023799-3, a Ação de Compensação Tributária com pedido de antecipação de tutela n°
2003.38.01.005859-4 da 2a Vara de Juiz de Fora para sustentar o não cabimento do lançamento,
uma vez que deveria ter a fiscalização reconhecido a compensação como fato impeditivo.
A petição inicial da ação n° 2003.38.01.005859-4, distribuída em 26/11/2003 (e-
fls. 207), consta das e-fls. 190/204 e sua confrontação com a defesa (e-fls. 149/168) e com as
razões recursais (e-fls. 219/249), bem como a confrontação com a controvérsia apreciada na
sentença referente à ação ordinária n° 93.0023799-3, constante das e-fls. 139/141, confirma a
percepção da decisão recorrida de a lide deduzida administrativamente ser praticamente idêntica
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001182/2009-42

à submetida ao Poder Judiciário no que tange ao SESC/SENAC e ao direito à compensação sem
limitação.
A definição de as contribuições para o SESC e SENAC serem ou não devidas em
face das ponderações de ilegalidade e inconstitucionalidade e, se indevidas, se são ou não
passíveis de compensação em relação ao período objeto do lançamento e se deve ou não ser
observado o limite à compensação estabelecido pela legislação de regência constituem-se em
questões submetidas à apreciação judicial, não cabendo ao presente colegiado apreciá-las por ter
se configurado a renúncia a esfera administrativa (Lei n° 8.213, de 1991, art. 126, § 3°; Decreto-
lei no 1.737, de 1979, art. 1°, §2°; Lei n° 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único; e Súmula
CARF n° 1). Acrescente-se ainda que as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade das
normas de regência das contribuições em tela e da compensação também não são passíveis de
apreciação administrativa, por força da inteligência cristalizada na Súmula CARF n° 2.
A recorrente não evidenciou nos autos que, ao tempo do procedimento fiscal e do
lançamento de ofício cientificado em 11/05/2005, disporia de decisão judicial a impedir o
lançamento tal como efetuado e nem apresentou documentação a comprovar encontro de contas
a título de compensação, sendo seu o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei
n° 13.105, 2015, arts. 15 e 373, II). A defesa invoca a ação n° 2003.38.01.005859-4, contudo o
pedido de liminar/antecipação de tutela para a compensação de créditos tributários fora
indeferido e a sentença julgara o pedido improcedente, conforme documentos de e-fls. 189/208
carreados aos autos pela Procuradoria Federal em Juiz de Fora com o seguinte esclarecimento
datado de 20/07/2005 (e-fls. 209):
Anexamos cópia da petição inicial e da decisão que indeferiu a liminar, bem como o
andamento processual da ação ordinária n° 2003.38.01.006859-4, a qual pretende a
compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de contribuição para o
SESC/SENAC, não se sujeitando aos limites estabelecidos pelas Leis n° 9.032/95 e
9.129/95. Referida ação foi julgada improcedente e encontra-se no Tribunal Regional
Federal da 1a Região aguardando julgamento de apelação;
Além disso, pesquisa no site do Tribunal Regional Federal da 1a Região ao inteiro
teor de decisões do processo 2003.38.01.006859-4/MG revela:
APELAÇÃO CÍVEL No 2003.38.01.006859-4/MG
Processo na Origem: 200338010068594

RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FERNANDO
MATHIAS
APELANTE
: CJF DE VIGILANCIA LTDA
ADVOGADO
: SETEMBRINO DA SILVA RAMALHO FILHO E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR : CLEMENTINA DE SANTANA GUIMARAES
APELADO
: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
ADVOGADO
: ROBERTA ESPINHA CORREA BRANDAO DE SOUZA E
OUTROS(AS)
APELADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
- SENAC
ADVOGADO
: ROBERTA ESPINHA CORREA BRANDAO DE SOUZA E
OUTROS(AS)
EMENTA
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001182/2009-42

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC, SENAC E
SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. PRECEDENTES DO STJ.
I. O TRF/1a Região assentou que as empresas prestadoras de serviços estão sujeitas a
recolher a contribuição para o SESC, SENAC e SEBRAE.
II. Consoante inteligência emprestada pelo STJ as referidas contribuições são
compulsórias e visam a concretizar a promessa constitucional, contida no princípio da
valorização do trabalho humano, constante no art. 170 da Constituição, e que as
empresas de prestação de serviço, quando auferem lucros, são estabelecimentos
comerciais.
III. Apelação não provida.
ACÓRDÃO
Decide a Turma negar provimento à apelação, por unanimidade.
8a Turma do TRF da 1a Região – 2/9/2005 (data do julgamento)
Des. Fed. CARLOS FERNANDO MATHIAS
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL No 2003.38.01.006859-
4/MG Processo na Origem: 200338010068594

RELATOR(A)
:
DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FERNANDO
MATHIAS
APELANTE
:
CJF DE VIGILANCIA LTDA
ADVOGADO
:
SETEMBRINO DA SILVA RAMALHO FILHO E OUTRO(A)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR :
CLEMENTINA DE SANTANA GUIMARAES
APELADO
:
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
ADVOGADO
:
ROBERTA ESPINHA CORREA BRANDAO DE SOUZA E
OUTROS(AS)
APELADO
:
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
- SENAC
ADVOGADO
:
ROBERTA ESPINHA CORREA BRANDAO DE SOUZA E
OUTROS(AS)
EMBARGANTE :
CJF DE VIGILANCIA LTDA
ADVOGADO
:
SETEMBRINO DA SILVA RAMALHO FILHO E OUTRO(A)
EMBARGADO
:
V. ACORDAO DE FLS. 518
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO AO SESC, SENAC E SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS.
PRÉ-QUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. Uma vez que todas a questões suscitadas foram devidamente apreciadas, inexistindo
no acórdão obscuridade, omissão ou contradição, impõe-se a sua rejeição.
II. Eventual reforma do decisum deverá ser buscada pela via recursal própria.
III. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma rejeitar os Embargos de Declaração, por unanimidade.
8a Turma do TRF da 1a Região – 7/2/2006 (data do julgamento)
Des. Fed. CARLOS FERNANDO MATHIAS
Relator
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001182/2009-42

Conforme o andamento do processo 2003.38.01.006859-4/MG no site do TRF da
1a Região, os recursos especial e extraordinário não foram admitidos e o Agravo de Instrumento
no 838.467 - MG (2006/0258964-1) restou não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
(Decisão Monocrática, DJ de 06/03/2007), com baixa definitiva em 09/04/2007.
Em relação à ação judicial citada pela fiscalização no lançamento, pesquisa no site
do Tribunal Regional Federal da 1a Região ao inteiro teor de decisões do processo n°
1997.01.00.045221-8/MG (93.00.23799-3) revela:
APELAÇÃO CÍVEL N. 1997.01.00.045221-8/MG
Processo Orig.: 93.00.23799-3
RELATOR(A)
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CJF DE VIGILANCIA LTDA
ADVOGADO
:
LEONARDO GUEDES DE CARVALHO E OUTROS(AS)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
MARIA DA GRACA DE CARVALHO PIERUCCETTI E
OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PARA
SESC/SENAC.
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS – SEGURANÇA. CONCEITO MODERNO DE
EMPRESA. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO.
As prestadoras de serviços que auferem lucro, em face do conceito moderno de
empresa, bem como em razão do regime jurídico consolidado em seu contrato social,
constituem estabelecimentos comerciais.
Enquadradas as prestadoras de serviço de segurança no plano sindical, consoante o
quadro de atividades e profissões do art. 577 da CLT e seu anexo – recepcionado pela
Carta Magna de 1988 –, não há de se negar a obrigatoriedade quanto ao recolhimento
das contribuições para o SESC e para o SENAC.
Os integrantes do sistema ‘S’ têm como objetivo o bem estar social do empregado e de
sua família, além do aprimoramento profissional, moral e cívico da classe trabalhadora,
independentemente da categoria a que pertençam, não havendo qualquer respaldo à não
contribuição por empresas prestadoras de serviços.
Apelação da autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação, nos termos do voto Relatora.
Brasília/DF, 25 de setembro de 2007.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 1997.01.00.045221-
8/MG Processo Orig.: 93.00.23799-3
RELATOR(A)
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CJF DE VIGILANCIA LTDA
ADVOGADO
:
LEONEL MARTINS BISPO E OUTROS(AS)
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
JOSE LUIZ GOMES ROLO
REC. ADESIVO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001182/2009-42

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA SESC/SENAC.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS – SEGURANÇA. CONCEITO
MODERNO DE EMPRESA. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Consignado no voto condutor do acórdão embargado que: as prestadoras de serviços
que auferem lucro, em face do conceito moderno de empresa, bem como em razão do
regime jurídico consolidado em seu contrato social, constituem estabelecimentos
comerciais.
Incabíveis embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de reabrir
discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da
embargante se dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC, para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade
de prequestionamento.
Embargos de declaração opostos pela autora rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.
Brasília/DF, 1o de julho de 2008.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Conforme o andamento do processo 1997.01.00.045221-8/MG (93.00.23799-3)
no site do TRF da 1a Região, os recursos especial e extraordinário não foram admitidos e o
trânsito em julgado se operou aos 08/10/2009, com baixa à origem em 20/10/2009.
Na linha das decisões do TRF da 1a Região, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou a matéria ao firmar súmula e tese de repercussão geral:
Súmula STJ n° 499
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao SESC e SENAC,
salvo se integradas noutro serviço social.
Tese Tema 496 (REsp 1255433)
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac,
salvo se integradas noutro serviço social.
Diante da renúncia à esfera administrativa, resta ainda definir a matéria
diferenciada pertinente à adoção da taxa.
Selic. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se nos arts. 34 e 35-A da Lei n° 8.212,
de 1991, aquele na redação da Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, sendo que a incidência sobre débitos tributários está
pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.111 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001182/2009-42

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais (RICARF, art. 62, §2°, do Anexo II), sobre a utilização da SELIC no
cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Destarte, não merece reforma a decisão recorrida. Por fim, ressalte-se que não
compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da
Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários (Súmula CARF n° 24).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital